Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731142-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA ALMEIDA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da busca e apreensão no 0701435-94.2022.8.07.0011, indeferiu a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para conhecimento do recurso de apelação, ao fundamento de que não foi indicado endereço para a citação do apelado para apresentar contrarrazões, nos seguintes termos (ID 164658921 dos autos originários): “Requer o autor sejam desarquivados os autos e remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para o devido julgamento do recurso interposto, sob a alegação de que não desistiu de recorrer, e não é necessária a intimação do requerido para contrarrazões. Contudo, conforme certificado no ID 157333815, de fato houve desídia da parte autora em promover a citação da parte requerida para ofertar contrarrazões, uma vez que deixou transcorrer o prazo determinado sem nenhuma manifestação a respeito. Em que pese a parte autora alegar que não era necessária a citação do réu para oferecer as contrarrazões recursais, este juízo já havia declinado anteriormente o seu entendimento contrário, além de advertido que a ausência de indicação de endereço apto a efetivar a citação do apelado causaria a desistência recursal. Deste modo, indefiro o requerimento de desarquivamento e remessa dos autos ao egrégio TJDFT. Tornem esses autos ao arquivo”. Em suas razões recursais (ID 49506192), afirma que deve ser conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, adotando a teoria da taxatividade mitigada. Informa que foi prolatada sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, tendo sido interposto recurso de apelação. Afirma que não há a necessidade de citação do agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que não houve a formação da relação processual. Menciona que o juízo a quo se nega a remeter o processo para o conhecimento do recurso pelo egrégio Tribunal de Justiça. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para conhecimento imediato do recurso de apelação. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada”. No presente caso, o agravo se mostra necessário, pois há alegação de que o juízo a quo se nega a remeter os autos para o Tribunal, visando o conhecimento do recurso interposto. Desse modo, conheço do presente recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi prolatada sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito. O autor interpôs recurso de apelação (ID 148669564, autos de origem). O juízo a quo determinou a citação do apelado para apresentar contrarrazões e informou que a inércia do autor em indicar o endereço para a realização da diligência seria entendida como desistência do recurso (ID 150169354, autos de origem). O endereço constante nos autos foi diligenciado, sem êxito (ID 154304027, autos de origem). Intimado, o agravante não se manifestou. O juízo a quo determinou o arquivamento do feito e a certificação do trânsito em julgado. Os autos foram remetidos para o arquivo, ao fundamento de que houve desistência do recurso. Posteriormente, o agravante postulou que o feito seja remetido ao tribunal para o conhecimento da apelação. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a não localização do apelado para apresentar contrarrazões não pode ser entendida como desistência do recurso. Com efeito, a desistência deve ser expressa e não presumida. Além disso, foi tentada a intimação do agravado no endereço existente nos autos, contudo não se obteve êxito em localizá-lo, conforme documento de ID 154304027. A tese do agravante é no sentido de ser desnecessária a citação do apelado. De fato, em juízo perfunctório, entendo que já foi realizada a tentativa de intimação do apelado para apresentar contrarrazões, sem êxito. Desse modo, em tais casos, diante da ausência da triangularização da relação processual, entendo, nesta análise superficial, que não haverá prejuízo ao réu mormente considerando que se trata de ação de busca e apreensão, em relação a qual a lei estabelece que “"o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar" (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969) e que em 5 (cinco) dias a partir desse momento ele também poderá purgar a mora (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR, COM BASE NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA, NO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 568/STJ. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRONTO INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM A CITAÇÃO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. PRECEDENTES DO STJ. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão publicada em 04/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Requerimento de Internação Compulsória, formulado pela genitora de dependente químico, em face do MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG. III. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "cabe ao relator decidir monocraticamente não apenas quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inadmitido ou do próprio agravo, mas também quanto ao mérito do apelo especial, a teor do que dispõem os arts. 544, 545 e 557 do Código de Processo Civil" (STJ, AgRg no AREsp 672.733/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2015). De qualquer sorte a alegação de eventual nulidade da decisão monocrática fica superada, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, em sede de Agravo Regimental. Precedentes (STJ, REsp 1.355.947/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2013; AgRg no REsp 1.497.290/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015). IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "a admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos artigos de lei federal supostamente violados, bem como a explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido teria afrontado cada um desses dispositivos ou a eles tenha dado interpretação divergente da adotada por outro Tribunal, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF" (STJ, AgRg no AREsp 457.771/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014). No caso, tendo a parte recorrente deixado de indicar, de forma clara e precisa, no Recurso Especial, quais dispositivos das Leis 20.216/2001 e 11.343/2006 teriam sido malferidos, com a consequente demonstração da eventual ofensa à legislação infraconstitucional, não há como afastar, no ponto, o óbice contido na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. V. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à aplicação da Súmula 568/STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. VI. Na forma do posicionamento desta Corte, ocorre violação ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 372.836/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no REsp 1.355.898/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014. VII. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia - especialmente no que diz respeito à legitimidade ativa ad causam da genitora do dependente químico para formular pedido de internação compulsória e à desnecessidade da intimação para contrarrazoar o recurso, nos casos em que há o indeferimento da inicial, sem a citação do réu -, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. VIII. Por outro lado, " a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual" (STJ, AgRg no REsp 1.109.508/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/04/2010). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 2.806/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/11/2012. Ademais, consoante pacífica jurisprudência, não cabe ao STJ apreciar, em sede de Recurso Especial, alegada violação a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de indevida usurpação da competência do STF. IX. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ. X. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 660.670/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016.) (negritei). No mesmo sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES.NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA VIA E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA (ARTS. 435 E 1.014, AMBOS DO CÓDIGO DE RITOS). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Resta prescindível a citação da parte apelada para contrarrazões, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial (STJ, AgInt no AREsp 660.670/ MG). 2. Consubstanciando-se em pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da demanda de busca e apreensão, consoante se depreende do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação conferida pela Lei n. 13.043, de 2014, caberia à parte autora, ora apelante, instruir a inicial com o comprovante de entrega da notificação premonitória endereçara à parte devedora/apelada fiduciária, com o respectivo aviso de recebimento (AR) atestando o cumprimento da diligência, ou, sendo infrutífera, promover sua substituição pelo protesto do título, sob pena de extinção do feito por inépcia da inicial. 3. Nessa esteira, fenecendo previsão normativa correspondente, tenho que tentativa de notificação da parte contrária por correio eletrônico não supre o requisito elementar à propositura da demanda em comento. Precedentes desta Corte. 4. Ademais, a apresentação de documentos de forma extemporânea em sede de apelação é medida excepcional, cabível apenas quando restar demonstrado o conhecimento superveniente de tais elementos documentais, ou, ainda, quando a parte comprovar que deixou de juntá-los por força maior (arts. 435 e 1.014, ambos do Código de Ritos), o que não ocorreu na espécie, razão por que, também por tal motivo, resta irretorquível o provimento jurisdicional adotado pelo magistrado sentenciante. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1700892, 07162917820228070006, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO EM RITO EXECUTIVO. FACULDADE DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. EXCESSO DE RIGOR. 1. Quando o bem dado em garantia sequer foi localizado para o cumprimento da medida liminar, importando na inexistência de citação do devedor, mostra-se desnecessária a intimação reiterada do agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. 2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69 a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade conferida ao credor. 3. Mostra-se excessiva a exigência de apresentação de fotografia do automóvel, a fim de viabilizar a prova de sua localização e a posterior expedição do mandado de busca e apreensão. 4. Recurso provido. (Acórdão 1352996, 07459996520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase inicial, que está presente a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois há determinação de remessa dos autos para o arquivo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo a quo que proceda a remessa dos autos originários para o Tribunal de Justiça, visando a apreciação do recurso de apelação interposto. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora